Tribunal: TJBA
Processo: 0571731-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571731-59.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TODAS ILHAS TRANSPORTES EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
ELMAR PINHEIRO OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA DANTAS MARTINEZ, ANDRE TONHA CARDOSO, CIRO SANTOS SOUZA

APELADO: GREAT OIL PERFURACOES BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO, LUIS EDUARDO CALDAS SANTOS, VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES

ACORDÃO

I. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS – DTM. EQUIPAMENTOS DE SONDA PARA PERFURAÇÃO DE PETRÓLEO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PARNAÍBA GAS NATURAL S/A QUE NÃO CARECE DE REPARO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. MÉRITO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ART. 373, I, DO CPC. ARGUMENTOS DO APELO QUE SE LIMITAM A REPRODUZIR AQUELES VENTILADOS NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC;

II. RECURSO ADESIVO DA RÉ GREAT OIL PERFURAÇÕES. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA NO QUE ATINE À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM OS SUPOSTOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS SUPORTADOS EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO COMO DECORRÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA PARTE AUTORA. RECONVINTE QUE IGUALMENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE CABIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC;

III. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571731-59.2015.8.05.0001
, em que figuram como recorrente e recorrido, reciprocamente, TODAS ILHAS TRANSPORTES EIRELI - ME e GREAT OIL PERFURACOES BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,